Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-70.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000258-70.2023.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. Hipótese em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes à solução da controvérsia, inexistindo os vícios apontados. Inadmissível utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal ou para simples fim de prequestionamento, quando suficientemente fundamentado o decisum. Especificamente na Bahia, a Lei Estadual nº 11.357/2009 estabelece normas sobre a aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Conforme essa legislação, o tempo de serviço prestado em cargo público efetivo é considerado para fins de aposentadoria. Portanto, se o período na Acadepol ocorreu após a posse no cargo de policial civil, esse tempo deve ser computado para a aposentadoria. No entanto, se o período na Acadepol foi anterior à nomeação oficial, como em casos de estágio probatório ou treinamento prévio sem vínculo formal, esse tempo pode não ser contabilizado, esta a hipótese do caso concreto. Assim, inviável declarar o período do curso de formação na Academia de Polícia realizado pelo Apelante como hábil à contagem de tempo de efetivo serviço na carreira policial, para fins de contagem de tempo para aposentadoria. Embargos rejeitados, com advertência quanto à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração protelatória. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000258-70.2023.8.05.0253, em que figuram como Embargante MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA e, Embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de seus componentes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.